Tribunal: TJMT
Processo: 1027489-20.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027489-20.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Custas, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HEVANIE BOTEGA LEITE - CPF: 827.294.761-72 (APELADO), RODAMERE LEITE - CPF: 594.817.811-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE ENDEREÇO DA PARTE EXECUTADA – INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA SUPRIR O VÍCIO – INÉRCIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ACERTO DA DECISÃO – DESPROVIMENTO.

O endereço completo do executado, na petição inicial da execução fiscal, é imprescindível para o regular prosseguimento do feito, já que sua ausência importa na impossibilidade de citação do devedor.

Estando incompleto o endereço, constante da petição inicial, e sendo a parte exequente intimada para complementá-lo, mas permanecendo silente, mostra-se correta a sentença que indeferiu a petição inicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que indeferiu a petição inicial da Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, julgando-a extinta, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do CPC (id. 162379325, págs. 01/03).

O Recorrente alega que houve ofensa ao §1
o
do artigo 485 do CPC, porque, antes de extinguir o processo, o Juiz deveria ter determinado nova intimação da parte, para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias.

Aduz que a extinção só se justifica após o não atendimento à segunda intimação e, no caso vertente, houve apenas uma única intimação para impulsionar o feito.

Afirma que inexistiu o
animus
de abandonar a causa, porque houve apenas uma intimação.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença e o regular prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões, em vista de a relação jurídica processual não ter sido angularizada.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que indeferiu a petição inicial, da Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, julgando-a extinta, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do CPC.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Ação de Execução Fiscal, contra Hevanie Botega Leite e Rodamere Leite, com o objetivo de receber o crédito, representado nas CDAs ns. 2022578909 e 2022578910.

A tentativa de citação pelo Correio foi frustrada, em vista de o endereço ser insuficiente (ids. 162379315, pág. 01 e 162379316, pág. 01).

O Exequente requereu a citação por Oficial de Justiça no mesmo endereço, indicado na inicial (id. 162379319, pág. 01). Contudo, novamente foi infrutífera (id. 162379323, pág. 01).

O Estado de Mato Grosso foi devidamente intimado a se manifestar sobre o AR devolvido e a certidão do Oficial de Justiça (id. 162379324, pág. 01).

Em vista de permanecer inerte, o Julgador singular indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

Assim, considerando-se a inércia da exequente em
apresentar endereços hábeis para a citação da parte executada
, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I do mesmo Diploma Processual Civil.
(Sic).

Contra a sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre salientar que o Magistrado
a quo
não extinguiu o Executivo Fiscal por abandono da causa, mas indeferiu a petição inicial, em virtude de o Autor/Apelante não ter indicado corretamente o endereço da parte Executada/Apelada e não atendido a determinação judicial para sanar o problema.

A Lei n. 6.830/1980, no seu artigo 6
o
, estabelece que a petição inicial indicará, apenas, o juiz a quem é dirigida, o pedido e o requerimento de citação, devendo ser instruída com a certidão de dívida ativa. Veja-se:

Art. 6o - A petição inicial indicará apenas:

I - o Juiz a quem é dirigida;

II - o pedido; e

III - o requerimento para a citação.

§ 1o - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.

Nota-se que a LEF não exige de forma explícita que a petição inicial indique os nomes, os prenomes, a qualificação e o domicílio e a residência do réu, tal como se exige para a petição inicial do procedimento comum (art. 319, II, do CPC).

Entrementes, é sabido que a petição inicial da Execução Fiscal é integrada pela CDA, inclusive sendo admissível que a petição inicial e a certidão de dívida ativa constituam um único documento (art. 6
o
, §§ 1
o
e 2
o
, da LEF).

Nos termos do artigo 2
o
, §5
o
, inciso I e §6
o
, da LEF, é requisito essencial da CDA o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros.

O requerimento para citação que também deve constar da petição inicial do Executivo Fiscal, nos termos do artigo 6
o
, inciso III, da LEF, pressupõe que o exequente indique o endereço em que se deve realizar o ato citatório.

Nessa esteira, é certo que a parte exequente deverá indicar, ao menos na CDA, o nome do devedor e o endereço em que deve ser encontrado.

No caso dos autos, o Exequente/Apelante indicou os endereços das Recorridas, como sendo a Rua Salim Nadaf, s/n, Ed. Kelly, apto 802, bairro Centro, Cuiabá/MT e Rua Galdino Pimentel, n. 114, Centro, Cuiabá/MT, os mesmos constantes das CDAs que instruíram a petição inicial.

A Secretaria da Vara certificou que não seria expedido o mandado de citação da Recorrida Hevanie Botega Leite, em razão de o endereço indicado na inicial se referir à Várzea Grande, bem assim que a Rua Salim Nadaf somente existe em Cuiabá e intimou o Recorrente para, no prazo de 10 (dez) dias, informar o correto endereço, pois ausente o número (id. 162379322, pág. 01).

O Estado foi devidamente intimado, em 21/11/2022, quando o Procurador Francisco de Assis da Silva Lopes registrou ciência do sistema, contudo, permaneceu inerte.

No dia 05/12/2022, o Apelante foi novamente intimado, por meio do referido Procurador do Estado, para se manifestar sobre a devolução dos ARs e do mandado de citação da parte Rodamere Leite, porém, não apresentou manifestação.

Vê-se que o Recorrente teve ciência de que o endereço indicado na petição inicial e na CDA, referente à Recorrida Havanie Botega Leite, estava incompleto, não atendendo o que determina o artigo 6
o
, inciso III, da LEF.

Entrementes, o Recorrente ficou silente, ou seja, não supriu o vício constante da petição inicial, o que demonstra o acerto da sentença que a indeferiu.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL ENDEREÇO INCOMPLETO DO EXECUTADO RECURSO DESPROVIDO

1. Embora a Lei no 6.830/80 estabeleça requisitos singelos para a petição inicial da ação de execução fiscal, o exequente deverá indicar, ao menos na certidão de dívida ativa, o endereço completo do executado, especialmente se requerida a citação por carta ou por oficial de justiça.

2. Hipótese em que tanto a certidão de dívida ativa como a inicial não indicam numeração válida do domicílio do executado.
Intimado para complementar o endereço, o apelante restringiu-se a sustentar que o endereço incompleto seria o suficiente para a citação e não indicou o número do domicílio do executado.
Se o exequente não cumpre a determinação para fornecer o endereço necessário para o cumprimento do ato de citação, a petição inicial da ação de execução fiscal deve ser indeferida.

3. Recurso provido. (TJES, Apelação 0000673-98.2014.8.08.0035, Primeira Câmara Cível, Relator Des. Fábio Clem de Oliveira, julgado em 04/12/2018). (Negritei).

Por tais fundamentos, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões
,
DESPROVEJO
a Apelação, interposta pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023